Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726833-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA EMBARGADO: DESEMBARGADORES DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Embargos Não Providos JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA opôs Embargos de Declaração em face de decisão proferida por esta Relatoria, a qual inadmitiu a reclamação, por ausência de pressupostos legais de cabimento, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. O embargante aponta omissão quanto à certidão de prevenção acostada ao ID 72547995, a qual reconhece este relator como prevento em feitos conexos envolvendo o Condomínio Espelho da Praça. Pontua contradição ao ignorar precedente idêntico proferido por esta relatoria. Alega omissão quanto à decisão no 1940/2025 do TCDF, a qual reconheceu inadimplemento contratual dos arrematantes, determinou apuração da alienação feita pela Terracap e apontou riscos à segurança jurídica e à função social da propriedade. Defende não ter enfrentado o fundamento acerca da violação do Tema 885 do Supremo Tribunal Federal, que impõem aos órgãos fracionários o dever de observância aos precedentes qualificados da própria Corte. Afirma inaplicabilidade dos julgados do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. A despeito dos argumentos respeitosos deduzidos pelo embargante não se extrai da decisão monocrática recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Demais, a certidão de ID 73577553 tão somente indicou a prevenção de recursos relacionado ao processo n° 0702885-29.2023.8.07.0014. Não houve qualquer reconhecimento de conexão ou prevenção em relação aos demais processos envolvendo o Condomínio Espelho da Praça. Além disso, a Decisão que concedeu efeito suspensivo nos autos do processo n° 0707761-95.2021.8.07.0014 consiste em decisão monocrática, proferida em juízo de cognição sumária. Trata-se, portanto, de provimento precário e de natureza provisória, que, por sua própria essência, não se reveste de precedente obrigatório a ser seguido pelos demais órgãos deste Tribunal. O próprio embargado reconhece que o princípio da autoridade “impõe aos órgãos fracionários o dever de obediência às decisões reiteradas da própria Corte, notadamente quando haja jurisprudência uniforme e consolidada em sua composição colegiada.” Consoante prevê o art. 927 do Código de Processo Civil “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Como visto, não há acordão colegiado, tampouco jurisprudência pacificada ou consolidada sobre a matéria, de modo que a tentativa de conferir força vinculante às decisões monocráticas revela-se indevida. Em verdade, a parte pretende, em violação ao juízo natural, modificar a competência de julgamento para beneficiar seus próprios interesses. Desse modo, evidente que o meio processual não é o adequado para a pretensão da parte recorrente, por ser incabível reclamação contra decisão monocrática. Por sua vez, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça podem ser utilizados para fundamentar a decisão, ainda que em aplicação analógica ao caso, sobretudo diante do entendimento consolidado da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal e para uniformização da jurisprudência. Por fim, eventual decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal não implica em qualquer modificação do entendimento anteriormente proferido. Infere-se, portanto, inexistir vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, pois a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvida a esta instância recursal. Demais, não há omissão no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. A parte embargante pretende a modificação do Acordão para adequar ao seu particular entendimento, situação incabível em Embargos de Declaração. Diante do exposto, com as vênias devidas, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Advirto às partes que a oposição de Embargos de Declaração visando rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicável até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator